Tribunal: TJES
Processo: 5043425-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043425-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. ATO Nº 348/2018 – TJES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO, NÃO SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRDR Nº 0000049-30.2022.8.08.9101 – ORIENTAÇÃO VINCULANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA 810 DO STF ATÉ 08/12/2021 E, POSTERIORMENTE, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5043425-47.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. ATO Nº 348/2018 – TJES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO, NÃO SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRDR Nº 0000049-30.2022.8.08.9101 – ORIENTAÇÃO VINCULANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA 810 DO STF ATÉ 08/12/2021 E, POSTERIORMENTE, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

A parte autora, servidora pública estadual, ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo, postulando o pagamento de diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao exercício de 2017, cujo processo foi instaurado apenas em 2018 após decisão proferida em mandado de segurança coletivo (nº0020606-60.2017.8.08.0000).

A sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento das verbas compreendidas entre julho de 2017 e junho de 2021. O Estado do Espírito Santo interpôs recurso, alegando prescrição quinquenal, afronta à Lei Estadual nº 10.470/2015, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e impossibilidade orçamentária.

O recurso inominado sustenta: (i) a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção de 2017, prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 5606/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (ii) possibilidade de pagamento das verbas suspensas com base em norma estadual declarada constitucional em controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão central consiste em definir se a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional de 2017, prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e declarada constitucional pelo STF na ADI nº 5606/ES, afasta ou não o direito da Recorrida às diferenças remuneratórias compreendidas entre julho/2017 e junho/2021.

Inicialmente, destaco que a promoção em questão foi objeto do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, no qual o TJES determinou a deflagração do processo de promoção, reconhecendo o direito dos servidores aos efeitos funcionais, ainda que tenha mantido a suspensão dos efeitos financeiros por força da legislação estadual vigente. Em cumprimento a esse julgado, sobreveio o Ato nº 348/2018, que formalizou a promoção dos servidores, deixando claro que o direito funcional foi plenamente reconhecido, embora com diferimento do pagamento em razão da limitação fiscal.

Tem-se que uma vez preenchidos os requisitos legais para a promoção, os consectários passam a integrar automaticamente o patrimônio jurídico do servidor. Trata-se, portanto, de direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF e do art. 6º das Leis de Introdução ao Direito Brasileiro, que não pode ser anulado ou suprimido por ato administrativo posterior.

O que a legislação estadual permitiu foi a
postergação
dos seus efeitos financeiros, em atenção à necessidade de ajuste das contas públicas e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não a supressão definitiva do direito.

Nesse contexto, embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES, deixou expresso que tal norma não atingia situações jurídicas já consolidadas, mas apenas
condicionava a eficácia patrimonial futura até a superação da crise fiscal.
Logo, não houve negativa de vigência ao direito dos servidores, mas apenas diferimento de seus efeitos. Superada a situação excepcional – o que ocorreu, segundo reconhecido pelo próprio TJES, a partir de agosto de 2021 –, os servidores passaram a perceber em folha os valores devidos.

A discussão ora em exame, portanto, não versa sobre a constitucionalidade da norma, mas sim sobre os reflexos financeiros do direito já reconhecido, os quais devem ser pagos de forma retroativa, como consectário natural do próprio reconhecimento da promoção.

Neste ponto, necessário apontar que a Recorrente, embora alegue a impossibilidade de quitação em face das limitações fiscais, não trouxe aos autos documentos idôneos a comprovar a alegação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e ainda em afronta ao art. 9º da Lei nº 12.153/2009, que impõe ao ente público o dever de fornecer documentação necessária ao esclarecimento da lide.

Esse entendimento é corroborado pelo julgamento do
IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101
, no qual o TJES assentou que a Lei nº 10.470/2015 não suprimiu os reajustes ou promoções, mas apenas prorrogou seus efeitos patrimoniais, impondo, contudo, o pagamento das diferenças e reflexos salariais devidos no período compreendido entre 2016 e 2018. In verbis:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO -REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 -PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº10.470/2015. 01 –Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.

02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.

03 –Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.

04 –Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

À luz do art. 985 do CPC, tal orientação deve ser aplicada de forma vinculante a todos os feitos em trâmite no Estado, inclusive ao presente. Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante à atualização monetária e aos juros, a sentença igualmente andou bem ao aplicar o Tema 810 do STF até 08/12/2021 (com correção pelo IPCA-E e juros da poupança) e, a partir de 09/12/2021, determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic, em consonância com o art. 3º da EC nº 113/2021. A adoção da Selic tem caráter unificador, abrangendo atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, não admitindo cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem, conforme já decidido pelo STF nas ADCs 58 e 59 e pelo STJ no Tema 99.

Cumpre observar que a EC nº 113/2021 não possui eficácia retroativa, não sendo aplicável a créditos já constituídos antes da sua vigência, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade das leis (CF, art. 5º, XXXVI). Portanto, correta a aplicação de dois regimes distintos: (i) até 08/12/2021, aplica-se a sistemática do Tema 810 do STF; e (ii) a partir de 09/12/2021, a Selic incide de forma exclusiva e unificada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto reconheceu adequadamente o direito da Recorrida às diferenças remuneratórias, afastando a tese de prescrição e aplicando corretamente os critérios de atualização monetária e juros.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença originária, nos termos do voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

O art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não suprimiu o direito à promoção funcional, mas apenas postergou os seus efeitos financeiros até a superação da crise fiscal, sendo devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias após a efetiva implementação do reajuste.

Preenchidos os requisitos da promoção, os seus efeitos funcionais e financeiros passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor, constituindo direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).

O julgamento do IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101 possui efeito vinculante e reconhece a higidez do direito aos reflexos financeiros retroativos decorrentes das promoções suspensas, impondo a observância aos feitos em trâmite.

A atualização monetária e os juros das condenações contra a Fazenda Pública devem observar dois regimes: (i) até 08/12/2021, aplica-se o Tema 810 do STF (IPCA-E e juros da poupança); e (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, XXXVI; 37, caput; 97; e 102, I, “a”, da Constituição Federal; artigo 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004; artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015; artigo 373, II, do Código de Processo Civil; artigo 985 do Código de Processo Civil; artigo 9º da Lei nº 12.153/2009; e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 5606/ES (STF); Tema 810 (STF); ADCs 58 e 59 (STF); AgInt no REsp 1903533/SP (STJ); Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 (TJES); Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (TJES); e IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101 (TJES).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)